Tribunal: STF
Processo: HC 214717
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Roberto Pereira da Silva, apontando como autoridade coatora o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC nº 735.110/SP.



    Narram os autos que foi indeferido pedido de extinção da punibilidade do paciente, condenado por várias práticas de crimes do artigo 1º, inciso I, do Decreto-lei 201/67, somando mais de 71 anos e 6 meses de reclusão, formulado com fundamento na aplicação da chamada 'novatio legis in mellius', sob a alegação de que a Lei n. 14.230/2021 estabeleceu vedação de solidariedade entre os litisconsortes passivos para casos de condenados conjuntamente por atos de improbidade administrativa.



    O impetrante aponta constrangimento ilegal, pois 



    “todos crimes praticado no município de Biritiba Mirim-SP, juntamente com Edson leme, esse segundo arquitetava todo o esquema, colocava sobre a via original no campo de anotação do nome do beneficiário, um papel em branco, preenchendo neste papel o nome do destinatário, que saia na via carbonada, enquanto que, na original nada era escrito, ficava em branco, conhecido por “cheque caucionado”.”



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja reconhecida a extinção da punibilidade, “com fulcro no artigo 107, III do Código penal e artigo 66, inciso II, da Lei de Execuções Penais, pela aplicação na novatio legis in mellius LEI Nº 14.230, DE 25 DE OUTUBRO DE 2021.”



    Examinados os autos, decido.



    Inicialmente, ressalto que a impetração volta-se contra decisão segundo a qual o eminente Ministro Reynaldo Soares da Fonseca não conheceu do HC nº 735.110/SP, uma vez que a questão nele suscitada pende de apreciação em sede de agravo em execução deduzido perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, bem como porque instruída de forma deficiente a impetração.



    Logo, a questão submetida à discussão do Superior Tribunal Justiça e reiterada neste habeas corpus não foi objeto de análise por parte daquele Tribunal local. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 



    Ademais, vale registrar que a impetração se volta contra decisão singular, fazendo incidir, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente